Tribunal: TJES
Processo: 5007987-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007987-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (2)
RECORRIDO: GILLIARD MORAES ALMEIDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007987-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA

RECORRIDA: GILLIARD MORAES ALMEIDA

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência de matrícula de estudante para unidade na região da Grande Vitória, com viabilização de estágio curricular obrigatório, sem ônus, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Estudante regularmente matriculado não conseguiu iniciar estágio obrigatório, o que comprometeu a continuidade do curso.
3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço educacional e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço educacional pela não viabilização do estágio obrigatório; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente da impossibilidade de continuidade da formação acadêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é regida pelo CDC, que impõe ao fornecedor o dever de assegurar a adequada prestação do serviço contratado.
6. As rés não comprovaram a efetiva disponibilização de condições viáveis para início do estágio obrigatório, nem a prestação de informações claras ao aluno.
7. A impossibilidade de continuidade do curso evidencia falha na prestação do serviço e viola legítima expectativa do consumidor.
8. A autonomia didático-administrativa da instituição não afasta o dever de garantir a efetividade do serviço educacional.
9. O dano moral decorre da frustração do direito à formação acadêmica e da perda do tempo útil, ultrapassando mero aborrecimento. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição de ensino responde pela falha na prestação do serviço quando não assegura condições efetivas para realização de estágio curricular obrigatório. 2. A impossibilidade de continuidade do curso por deficiência do serviço configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJAC, AC nº 0713523-75.2016.8.01.0001, Rel. Desª. Regina Ferrari, 2ª Câmara Cível, j. 26.07.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
GILLIARD MORAES ALMEIDA,
determinando que as rés promovam a transferência de sua matrícula para unidade localizada em Cariacica ou na região da Grande Vitória, possibilitando o início do estágio curricular obrigatório, sem qualquer ônus, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, bem como as condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 .

Na origem, sustenta o autor que, embora regularmente matriculado em curso superior ofertado pelas rés, encontrou dificuldades para iniciar o estágio curricular obrigatório, o que comprometeu o regular prosseguimento de sua formação acadêmica, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para viabilizar a transferência de polo e assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Em sede recursal, as recorrentes defendem a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que houve oferta de estágio no polo de origem, sendo do próprio autor a responsabilidade pelo não início das atividades, em razão da ausência de envio de documentação necessária. Alegam, ainda, a impossibilidade de disponibilização de estágio em polo diverso, diante da autonomia didático-administrativa da instituição, bem como a ausência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação de serviços educacionais, consistente na não disponibilização adequada de condições para início do estágio curricular obrigatório pelo autor, bem como à legitimidade da condenação imposta na origem.

As recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de ilícito, afirmando que houve oferta regular de estágio no polo de origem, atribuindo ao autor a responsabilidade pelo não início das atividades, em razão da ausência de envio de documentação. Alegam, ainda, a impossibilidade de oferta de estágio em polo diverso, invocando autonomia didático-administrativa, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

Todavia, não prosperam tais alegações.

Conforme se extrai dos autos, a sentença determinou que as rés procedessem à transferência da matrícula do autor para unidade em Cariacica ou região da Grande Vitória, com a viabilização do início do estágio obrigatório, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tal determinação decorreu da constatação de que a prestação do serviço educacional não se mostrou adequada, frustrando legítima expectativa do consumidor quanto à continuidade regular de sua formação acadêmica.

Embora as recorrentes sustentem a existência de oferta de estágio e imputem ao autor a responsabilidade pelo não cumprimento dos requisitos administrativos, não lograram comprovar, de forma inequívoca, que disponibilizaram ao aluno condições efetivas e viáveis para o início do estágio no local compatível com sua realidade, tampouco que tenham prestado informações claras e suficientes para viabilizar o cumprimento da obrigação.

Ao contrário, verifica-se que a situação narrada evidencia falha na prestação do serviço, na medida em que o aluno restou impossibilitado de dar continuidade regular ao curso, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação aos direitos do consumidor.

No tocante à alegada impossibilidade de oferta de estágio em polo diverso, tal argumento não se sustenta frente à natureza da relação jurídica estabelecida, regida pelo CDC, que impõe ao fornecedor o dever de garantir a adequada prestação do serviço contratado, inclusive mediante adoção de medidas necessárias para assegurar sua efetividade.

Ademais, eventual organização interna da instituição de ensino não pode ser oposta em prejuízo do consumidor, sobretudo quando compromete a continuidade de sua formação acadêmica.

Por analogia, tem-se a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO COLETIVO. CABIMENTO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO . INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES).
ESTÁGIO PARA OS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR
D
E SERVIÇO SOCIAL.
REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA A CONCLUSÃO DO CURSO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS . DEVER DA IES E DIREITO DOS ALUNOS
. 1. A disponibilidade de vagas para estágio obrigatório é dever da Instituição de Ensino Superior e direito dos alunos, tutelável pela via da Ação Civil Pública por ser direito coletivo stricto sensu.
2 . Por ser requisito essencial à conclusão do curso superior de Serviço Social, deve a instituição disponibilizar as vagas de estágio a todos os seus alunos, bem como prestar informações adequadas sobre como a atividade prática vai se desenvolver e em qual instituição. 3. A Resolução nº 533/2008 do Conselho Federal de Serviço Social, que limita a quatro o número de estagiários a serem supervisionados por profissionais de Serviço Social, não viola a Lei nº 11.788/2008 ( Lei do Estágio) que estabelece o máximo de dez estagiários . 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AC - AC: 07135237520168010001 AC 0713523-75.2016 .8.01.0001, Relator.: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022)

O dano moral, neste caso, decorre da falha grave na prestação do serviço, da violação à boa-fé objetiva e da perda do tempo vital da consumidora.

O valor arbitrado na origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Por fim, as questões suscitadas pelas recorrentes relativas ao cumprimento provisório de sentença, à incidência de astreintes, à ausência de intimação pessoal e ao alegado excesso de execução não se confundem com o mérito recursal ora analisado, porquanto dizem respeito à fase executiva, devendo ser apreciadas no juízo de origem, no momento processual oportuno, não interferindo na validade da sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)